Tribunal: TJSP
Processo: 1007378-44.2023.8.26.0176
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Wilson Gonçalves
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
FRAUDE BANCÁRIA. Declaratória negativa, danos materiais e danos morais. Sentença de parcial procedência, apenas negando indenização por danos morais. Recurso tão só do réu. Acolhimento parcial, para reconhecer concausa. Autor que, seguindo instruções de falsário, realiza operações com transferências a terceiros. Operações, entretanto, claramente em desacordo com seu perfil de consumo, seja pelo

Ementa:
FRAUDE BANCÁRIA. Declaratória negativa, danos materiais e danos morais. Sentença de parcial procedência, apenas negando indenização por danos morais. Recurso tão só do réu. Acolhimento parcial, para reconhecer concausa. Autor que, seguindo instruções de falsário, realiza operações com transferências a terceiros. Operações, entretanto, claramente em desacordo com seu perfil de consumo, seja pelo modo e frequência, seja pelos respectivos valores. Risco da atividade bancária. Responsabilidade civil configurada. Aplicação, todavia, do art. 945 do Código Civil. RECURSO PROVIDO EM PARTE.